Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LEI No 10.486/02. PORTARIA No 1.109/2019 PMDF. SOLDADO DE 2a CLASSE. PENDENTE APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CARÁTER PROGRESSIVO DO ADICIONAL PLEITEADO. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DE PRÉVIA APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que a parte ré fosse condenada a implementar na sua remuneração o adicional de certificação profissional - especialização, no percentual de 15%. Em seu recurso, sustenta que preenche os requisitos para o recebimento do adicional, uma vez que comprovou a devida especialização. Para tanto, salienta que após a solicitação de esclarecimentos acerca da modalidade da especialização (presencial, semipresencial ou de ensino à distância, face a ausência de previsão para pagamento do adicional nesta última hipótese), apresentou as informações necessárias, sendo indevida a negativa do seu implemento sob o fundamento de que somente seria possível o pagamento da adicional de especialização após realizado o curso de formação, uma vez que os adicionais previstos possuem caráter cumulativo, não existindo previsão de caráter progressivo, o que afasta a exigência de prévia conclusão do curso de formação para o seu pagamento. Ainda, afirma que não obstante a parte ré suscitar que a IN 17/2020 limitou a concessão do adicional com cursos que tenham relação direta e imediata com as atividades de policiamento ostensivo geral, não é possível a sua aplicação ao caso concreto, uma vez que o pedido administrativo foi formulado em data anterior à edição da instrução normativa. De todo modo, assinala que o curso de especialização, apesar da não possuir relação direta e imediata com as atividades de policiamento ostensivo geral enseja extremo valor à Corporação. Enfim, questiona o precedente colacionado na sentença recorrida, bem como a conclusão exposta naquela decisão de que o eventual provimento do pedido acarretaria tratamento desigual em face dos demais policiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22569180). Contrarrazões apresentadas (ID 22569190).
III. Dentre as rubricas que compõem a remuneração dos militares consta o adicional de certificação profissional (artigo 1o, II, “b” da Lei no 10.486/02), sendo que o artigo 3o, III da Lei no 10.486/02 estabelece que: “o adicional de Certificação Profissional dos militares do Distrito Federal é composto pelo somatório dos percentuais referentes a 1 (um) curso de formação, 1 (um) de especialização ou habilitação, 1 (um) de aperfeiçoamento e 1 (um) de altos estudos, inerente aos cursos realizados com aproveitamento, constantes da Tabela II do Anexo II desta Lei.”
IV. Ainda, nos termos da Portaria no 1109/2019 da PMDF consta no seu artigo 3o que: “A educação na PMDF integra um processo contínuo e progressivo constantemente atualizado e aprimorado, de forma sistemática, de modo a transmitir os padrões mais elevados de cultura e qualificação profissional.”, enquanto que o artigo 4o, II e parágrafo único daquela Portaria elucidam que: “art. 4o A educação na PMDF observará, em suas variadas formas, os seguintes princípios: (...) II. Profissionalização gradual e continuada do policial militar. (...) Parágrafo único: A educação continuada no âmbito da PMDF inclui a formação, o aperfeiçoamento, os altos estudos e a especialização do policial militar, entendidos como etapas intercaladas de um processo amplo que objetiva o desenvolvimento de aptidões para a sua atuação profissional, manifestando-se, também, em cada nível separadamente por meio de cursos de caráter progressivo.”
V. Destarte, não obstante a parte autora argumentar que o precedente invocado na sentença não atestou o caráter progressivo do adicional de certificação profissional dos militares do Distrito Federal, é possível apurar que razão assiste à parte ré quanto à negativa na implementação do adicional de certificação profissional de especialização pleiteado pela parte autora, uma vez que o postulante se encontra na condição de soldado de 2a classe, dependendo da aprovação no Curso de Formação de Praças para progredir na carreira, não possuindo o adicional de certificação profissional decorrente do curso de formação. Para tanto, observa-se que o artigo 34 da Lei no 12.086/2009 estabelece que: “Para a confirmação na graduação de Soldado, mediante promoção à graduação de Soldado PM 1 a Classe, independentemente de vagas na graduação, o Soldado PM 2 a Classe deverá concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças e ser aprovado em estágio probatório”, sendo que a parte autora ainda não concluiu o curso de formação básica da carreira. Ainda, a partir do regulamento geral de educação da Polícia Militar do Distrito Federal é possível confirmar a pretensão de que os adicionais sejam concedidos em caráter contínuo e progressivo, face a necessidade de apuração de etapas intercaladas “em cada nível separadamente por meio de cursos de caráter progressivo” (artigo 4o parágrafo único da Portaria no 1109/2019). Reforçando a vontade de ser respeitada a progressividade na concessão dos adicionais, constata-se que o artigo 137 daquela Portaria sequer autoriza a realização de cursos de especialização para os soldados de 2o classe, ao estabelecer que: “O Aspirante a Oficial PM e o Soldado PM de 2a Classe não poderão realizar curso de especialização”.
VI. Inclusive, a não concessão do adicional de “especialização” para aqueles que ainda não completaram o curso de formação também possui amparo no princípio da economicidade, o que corrobora as razões elencadas para a negativa do pedido na seara administrativa, quando foi ressaltado que: “13. Destarte, a condição de soldado de 2a Classe é precária, pois não se sabe se o aluno concluirá com aproveitamento ou não a etapa exigida para progressão da Carreira. Assim, reconhecer um curso de especialização para fins de pagamento de certificação profissional antes da conclusão do curso de formação é ato que vai de encontro ao princípio da economicidade, uma vez que se o aluno não concluir o curso de formação com aproveitamento teria se investido nele sem qualquer tipo de retorno à administração, visto que não dará prosseguimento na carreira policial militar” (ID 22569167, pág. 12).
VII. Assim, não há possibilidade de concessão do adicional de certificação profissional – especialização antes da conclusão da formação básica do policial militar, corroborando a conclusão administrativa acerca da necessidade da progressividade na concessão dos adicionais estipulados no artigo 3o, III da Lei no 10.486/02.
VIII. De todo modo, ainda que fosse acatada a tese da parte autora de possibilidade de concessão do adicional de especialização antes da conclusão do curso de formação, importante assinalar que o eventual reconhecimento do pleito poderia ensejar tão somente o retorno dos autos para a análise administrativa do mérito do cumprimento dos requisitos para a sua concessão, uma vez que não foram analisados naquele pedido administrativo (“7. O motivo pelo qual o Chefe do DEC decidiu deixar de avaliar o pedido do autor, qual seja, o fato do mesmo não possuir ainda o Curso de Formação de Praças” – ID 22569167, págs. 4 e 11/12). Isso porque a concessão do adicional também exige o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos no artigo 434 §2o da Portaria no 1109/2019 (artigo 434 “§2o Curso realizado fora da Corporação, em instituição civil ou militar, somente será enquadrado no disposto no caput se atender aos seguintes requisitos: I - possuir carga horária mínima de sessenta horas-aulas; II - ser de caráter semipresencial ou presencial; III - possuir relação com as atividades exercidas na Corporação; e IV - ser reconhecido pelo Chefe do DEC, individualmente ou de maneira abstrata em função da natureza do curso”), sendo que não existiu manifestação acerca do cumprimento das exigências, como a demonstração de que o curso foi efetuado na modalidade presencial ou semipresencial; de que o curso de “especialização em direito público: constitucional, administrativo e tributário” (ID 22569167, pág. 7) tenha relação com as suas atividades exercidas na Corporação, o que exigiria a prévia análise do chefe do DEC quanto a natureza do curso, a teor do inciso IV do dispositivo indicado, cujo mérito não foi avaliado face a existência de óbice para o pedido, não podendo o Poder Judiciário adentrar na discricionariedade do mérito administrativo, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que ausente no caso concreto.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.